Tribunal: TJDFT
Processo: 0718117-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS COMPROMETIDOS. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A finalidade da gratuidade judiciária é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário.
2. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Já o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
3. No presente caso, o agravante (autor) está em situação de superendividamento, pois as dívidas questionadas consomem a maior parte da sua renda mensal. Dessa forma, deve ser concedido o benefício pleiteado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.